Tribunal: TJES
Processo: 0000615-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-46.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES VALERIO SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. PERÍODO NOTURNO. LOCAL DE ELEVADA PERICULOSIDADE. ARMA MUNICIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16
, caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo o pedido recursal limitado ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da culpabilidade, utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do fato, ou se se trata de motivação inerente ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, avalia o grau de reprovabilidade concreta da conduta, considerando as circunstâncias fáticas que extrapolam os elementos típicos do delito.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, tutelando a segurança pública e a paz social, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico para sua consumação.

A posse de arma de fogo de uso restrito em via pública, durante o período noturno, constitui circunstância concreta exterior ao núcleo do tipo penal, apta a elevar o grau de censura da conduta.

O porte de pistola calibre 9mm, municiada e pronta para uso, em local conhecido pela intensa criminalidade e conflitos armados, revela
modus operandi
de maior audácia e risco à coletividade.

A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base baseia-se em dados concretos do caso, não configurando
bis in idem
nem violação ao princípio da individualização da pena.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria, bem como causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, mostrando-se adequada a reprimenda definitiva fixada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, e 59.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000615-46.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES VALERIO SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO

Advogado(s) do reclamante: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS, JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES VALERIO SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
, em razão de sua inconformidade com a r. sentença (ID 17365135
)
, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito), à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e pagamento mensal de cestas básicas no valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo mesmo período.

Ao apresentar as razões recursais, no ID 17365136, a defesa do apelante postula, tão somente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, especialmente de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, assim se manifestou quanto à culpabilidade,
in verbis
:

Culpabilidade

– No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, tendo em vista que o réu estava na posse de arma de fogo de uso restrito, na

via pública

e à

noite
.

É cediço que, quanto à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, se objetiva aferir o grau de reprovabilidade social, ou seja, na maior ou menor censura que recai sobre a conduta do agente, considerando os elementos concretos que circundaram o fato criminoso.

No caso dos autos, o delito imputado ao apelante, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a simples prática de qualquer um dos verbos do núcleo do tipo, sem a necessidade de um resultado naturalístico. Nessa linha, o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, notadamente a incolumidade de um número indeterminado de pessoas.

Não obstante a natureza do crime, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal, mas sim nas
circunstâncias fáticas
que tornaram a conduta mais reprovável e perigosa, especialmente o porte da arma de fogo durante o
período noturno
. Tal elemento é
exterior
ao núcleo do tipo, demonstrando
modus operandi
de maior audácia e risco à coletividade.

Nesse contexto, o porte de uma pistola 9mm, de uso restrito e com a numeração suprimida durante a noite, no bairro de Jaburuna, local notório por ser palco de
intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre facções de criminosos rivais
, vai além do risco inerente ao tipo penal.

A concretude da situação, ou seja, a ostentação do armamento em um cenário de alta periculosidade social e em horário de maior vulnerabilidade, confere à conduta um grau de censura mais elevado, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. Ainda, a arma foi encontrada
municiada e pronta para uso
, o que reforça o juízo de reprovação.

Portanto, a dosimetria da pena-base na primeira fase se revela irretocável, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a maior reprovabilidade da conduta do apelante, sendo aplicado
quantum
de aumento razoável e proporcional ao delito praticado.

Na
segunda fase
da dosimetria, o juízo sentenciante verificou a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a reprimenda restou definitiva no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, não merecendo qualquer retoque nesta seara recursal.

Por fim, restou fixado o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, além de o magistrado
a quo
ter procedido à
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se irretocável a r. sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)